Tribunal: TJES
Processo: 5007418-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007418-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE PORTO BRITO TATAGIBA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007418-72.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELIANE PORTO BRITO TATAGIBA

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO INTEGRAL EM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[cuida-se de ação do juizado especial] visando à restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida, além de indenização por danos morais e materiais. Alegou a autora que, embora tenha efetuado o pagamento das faturas de seu cartão de crédito de forma parcelada, dentro de suas possibilidades financeiras, foi surpreendida com a inclusão de valores adicionais a título de crédito rotativo, configurando abuso e falha na prestação do serviço. Em contestação, os requeridos argumentaram pela regularidade das cobranças realizadas, afirmando que os pagamentos efetuados pela autora foram realizados fora das condições exigidas contratualmente, o que ensejou a aplicação das normas regulatórias do Banco Central, que regula o crédito rotativo e o financiamento automático de saldos remanescentes. Pugnaram pela improcedência da ação.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela Autora reside basicamente na suposta irregularidade no parcelamento automático efetuado pela ré das faturas inadimplidas de seu cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo sentenciante. No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifica-se que a Recorrente vinha deixando de pagar integralmente as faturas do cartão, valendo-se, assim, do parcelamento previsto no artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, in verbis:
"o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente"
, de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado
"mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".

In casu
, verifica-se que a Recorrente deixou de pagar integralmente a fatura vencida em
março
de 2024, efetuando o pagamento parcial no valor de R$ 5.377,85 (ID. 12774698 – fl. 16), diante da fatura de R$ 6.917,85 e, na sequência, realizou o pagamento de R$ 3.208,00 até a data de vencimento (ID. 12774698 – fl. 23) dos débitos efetuados em R$ 9.411,94 do mês de
abril
, o que culminou no parcelamento automático do saldo remanescente.

5. Com efeito, verifica-se que a Recorrida, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, realizou o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

6. No que tange a reclamação do valor de R$ 919,42, trata-se da incidência de encargos contratuais decorrentes do financiamento regularmente constituído (ID. 12774698 – fl. 23), não se verificando ilegalidade ou abusividade na cobrança, afastando-se, portanto, a pretensão de indenização por danos materiais. Outrossim, tampouco é cabível a condenação por danos morais, por não verificar ato ilícito praticado pela ré.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)